Tribunal: STF
Processo: HC 207770
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (HC 691.904/MG), assim ementado (eDOC 4):
    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E CORRUPÇÃO DE MENOR. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
    2. No caso, a custódia cautelar está suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva, porquanto, ainda que não tenha sido apreendida quantidade exorbitante de droga, houve também a apreensão de munição e a participação de um menor, sendo o agravante reincidente específico, beneficiado com o livramento condicional menos de seis meses antes dos fatos que ensejaram sua nova custódia.
    3. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/3/2019).
    4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, porquanto a periculosidade do agravante indica que a ordem pública não estaria acautelada com a sua soltura.
    5. Agravo regimental desprovido.
    Narra o impetrante que: a) o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006 e no art. 244-B da Lei 8.069/1990; b) a prisão em flagrante foi convertida em preventiva mediante fundamentação inidônea, genérica; c) a quantidade de droga apreendida é ínfima (apenas 15,55g).
    À vista do exposto, pugna pela revogação da prisão preventiva.
    É o relatório. Decido.
    1. Cabimento do habeas corpus: 
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, lida enquanto regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (HC 128.617 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira: 
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal).” (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, grifei). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.
    Observo, de início, que o decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, conforme se extrai do seguinte excerto (eDOC 6, p. 150-151):
    “[…]
    In casu, estão presentes os pressupostos (prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) por meio do que consta do APFD, em especial o depoimento do condutor e das testemunhas.
    Consigna-se que o Ministério Público requereu a decretação da prisão preventiva.
    Com efeito, o Condutor, WILLER GUEDES NASCIMENTO, consignou (ID 5021948288):
    “QUE nas investigações realizadas no Inquérito Policial n° 10736844, surgiram inúmeros elementos comprovadores do comércio ilícito de entorpecentes e da associação ao tráfico perpetrada habitualmente por JOÃO PEDRO PIRES DA COSTA, vulgo “BATATA”, MATEUS PEREIRA, MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO, JOÃO PEDRO DIMAS, JOÃO PEDRO RODRIGUES DA CRUZ SILVA, BAUER COSTA DOS REIS JÚNIOR e CARLOS MARCELO RODRIGUES, vulgo NINJA; &mldr; QUE RHENER IRWAINER FREIRE ARAUJO foi ouvido no citado IP, e disse que em determinada noite foi até a boca de fumo localizada na rua TRAVESSA ARARAS, n°100 – Bairro da Glória, onde frequentemente compra entorpecentes para uso próprio, e naquela ocasião RHENER estava na companhia de seu amigo MATEUS; QUE ao chegar no local, este contou que não acionou a campainha que é utilizada pelos usuários para chamar o traficante como de costume, e começou a gritar chamando MIGUEL, pois sabia que ele estaria no interior da residência traficando drogas; QUE RHENER relatou ainda que em seguida saiu da residência os nacionais MIGUEL, JOÃO PEDRO DIMAS e JOÃO PEDRO RODRIGUES, aparentando certo nervosismo, gritando e dizendo para que ele calasse a boca, pois explanaria a boca de fumo; QUE RHENER disse ter entrado em uma discussão com eles e que, por fim, teria saído do local junto com seu amigo; QUE RHENER também afirmou que o dono da “boca de fumo” é o nacional JOÃO PEDRO PIRES DA COSTA, vulgo “BATATA”, e que este teria um revólver, pois a esposa de BATATA postou uma foto no aplicativo “Whatsapp”com o referido armamento; QUE as investigações prosseguiram, e foi constatado que RHENER realmente esteve em uma boca de fumo pertencente a BATATA, porém este não se encontrava no local na hora da confusão citada na oitiva de RHENER; QUE foi levantado ainda, que quem ficava responsável pelo comércio de entorpecentes no local seriam os nacionais MIGUEL, JOÃO PEDRO DIMAS e JOÃO PEDRO RODRIGUES; QUE no dia seguinte, ao tomar conhecimento do ocorrido em sua boca de fumo, BATATA se dirigiu até a residência de RHENER junto com os outros três citados anteriormente, além de BAUER JR com quem estava posteriormente se dirigindo para um sítio; QUE nas diligências realizadas foi confirmada a associação ao tráfico de drogas, tendo como locais de comercialização dos entorpecentes a casa da Trav. Araras, n° 100 – Bairro da Glória, e esporadicamente estariam também utilizando uma casa na Rua Manoel dos Santos, n° 251 – Bairro da Glória; QUE segundo as investigações, a organização criminosa também faz uso de um “guarda-roupas”, sendo este indivíduo o nacional MATEUS PEREIRA que reside à Rua Manoel Alves Borges, n°104F– Bairro das Graças, responsável por guardar os entorpecentes e a arma de fogo; QUE a pessoa de CARLOS MARCELO RODRIGUES, vulgo “NINJA”, pai de JOÃO PEDRO RODRIGUES, também faz parte da organização criminosa, sendo que este fica na travessia da linha férrea que leva ao Bairro da Glória, incumbido das funções de venda de “CRACK” no local e olheiro, fazendo contato com os outros membros da movimentação de viaturas policiais em direção ao interior do bairro; QUE não restam dúvidas de que se trata de uma organização criminosa muito bem articulada, que tem dominado principalmente o Bairro da Glória, sendo esta composta da seguinte forma: Chefe e principal articulador das ações JOÃO PEDRO PIRES DA COSTA, v. BATATA; traficantes responsáveis pelas vendas dos entorpecentes: MIGUEL FELIPE RODRIGUES PACHECO, JOÃO PEDRO RODRIGUES PACHECO, JOÃO PEDRO DIMAS, CARLOS MARCELO RODRIGUES, v. NINJA; guarda-roupas responsável pela guarda das drogas e armamento: MATEUS PEREIRA; BAUER COSTA DOS REIS JÚNIOR também integrante da quadrilha e fornecedor de drogas para os demais traficantes hierarquicamente inferiores; QUE o Delegado responsável, Dr. Milton, representou por mandados de busca e apreensão aos locais de residência dos integrantes da citada quadrilha, bem como aos locais utilizados por eles para a venda de drogas; QUE o juízo local expediu dez mandados de busca na data de ontem; QUE hoje, às 06h30m aproximadamente, dez equipes de policiais civis cumpriram simultaneamente todos os mandados; QUE todos os mandados de busca foram cumpridos da maneira descrita nos REDS em anexo; QUE foram localizadas e apreendidas diversas drogas pertencentes à organização criminosa, grande quantia em dinheiro, uma motocicleta e uma diversidade de materiais comprovadores do tráfico de drogas; QUE o resultado do cumprimento desses mandados comprovou ainda mais a associação criminosa e o tráfico de entorpecentes perpetrado habitualmente por todos esses indivíduos; QUE após toda essa comprovação, foi dada voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e associação ao tráfico a todos os sete conduzidos, sendo que JOÃO PEDRO RODRIGUES é menor de idade.” - grifei
    Ora, não há dúvida quanto à necessidade de prisão, diante da gravidade dos fatos narrados no APFD, justificando, assim, o recolhimento dos autuados, para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, também, para a tranquilidade social, tal como previsto nos art. 311 e art. 312 do CPP.
    Assim, havendo fortes indícios da participação dos acautelados na empreitada criminosa, com o modus operandi dissecado pelo Condutor, sendo que as circunstâncias do crime evidenciam suas manutenções no cárcere, pois a ordem pública deve ser garantida, assim como para a conveniência da instrução criminal, visando também assegurar a aplicação da lei penal.
    No presente caso, há de se considerar a real periculosidade dos acautelados, com o risco concreto de reiteração delitiva advinda da forma como os crimes teriam sido praticados, recomendando as suas segregações cautelares para garantia da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social, retirando-os do convívio da comunidade. Não se pode olvidar, ainda, que os fatos envolveram um menor de idade, bem como a grande quantia em dinheiro, petrechos para o tráfico, veículo, celulares, cápsula percutida e deflagrada munição calibre.320, maquininha de cartão point mini, mercado pago (ID 5021948289), além de drogas, atentando-se que, os três invólucros de cocaína, cada um deles “encontrava-se acondicionado em embalagem plástica com etiqueta de papel na qual encontrava-se a seguinte inscrição: ´Tropa do Careca – Pó 30´” (ID 5022813105).
    No mais, ressalta-se que os fatos aventados não foram isolados na vida dos acautelados Bauer Costa dos Reis Júnior e Carlos Marcelo Rodrigues, o que se comprova pela certidão e folha de antecedentes criminais acostadas aos autos (ID 2025923108 e ID 5025923112), envolvendo-se reiteradamente na prática de delitos, sendo que Bauer Costa dos Reis Júnior é reincidente específico, em cumprimento de pena, tendo sido deferido livramento condicional na data de 18/03/2021, e Carlos Marcelo Rodrigues atualmente em cumprimento de pena em regime aberto com prisão domiciliar, sendo, nesse contexto, indicativo da imprescindibilidade da prisão cautelar.
    […]” (grifei)
    O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a custódia cautelar, forte na reiteração delitiva do investigado (eDOC 2, p. 6-7):
    “[…]
    Segundo consta, a associação era chefiada pelo coinvestigado João Pedro Pires da Costa, sendo o paciente responsável pelo fornecimento de drogas para os demais traficantes hierarquicamente inferiores.
    Ademais, extrai-se da FAC e CAC (fls. 58/68 e fls. 120/124, anexo nº 02), que o paciente é contumaz na prática delitiva, ostentando condenações anteriores também pela prática do crime de tráfico de drogas, encontrando, quando da abordagem em questão, em livramento condicional, e, não obstante, voltou a delinquir. A reiteração delitual, está a demonstrar que, solto, não consegue conter seus impulsos transgressores.
    Logo, todos esses elementos coadunam de forma a evidenciar a periculosidade do agente e autorizam a prisão processual, a bem da garantia da ordem pública. (periculum libertatis).
    O fato de o paciente praticar nova conduta delituosa, enquanto tutelado penalmente, reclama atuação mais forte do Estado, impondo-lhe a segregação cautelar, porque não soube aproveitar a oportunidade concedida. Óbvio, a nova prática delituosa indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas. Logo, afetada a ordem pública. (CPP, art. 312 e art. 313, II).
    […]
    Ressalte-se: a reincidência é condição objetiva que autoriza a prisão preventiva conforme determina o artigo 313, II do Código de Processo Penal.” (grifei)
    Na mesma linha, o STJ (eDOC 4):
    “[…]
    Como se vê, a custódia cautelar está suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista o fundado receio de reiteração delitiva, porquanto, ainda que não tenha sido apreendida quantidade exorbitante de droga, houve também a apreensão de munição e a participação de um menor, sendo o agravante reincidente específico, beneficiado com o livramento condicional menos de seis meses antes dos fatos que ensejaram sua nova custódia.
    […]” (grifei)
    Dessa forma, diversamente do que alega a defesa, verifico que a decisão atacada calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, especialmente em razão da reiteração delitiva do paciente, além da apreensão de munição e da participação de um adolescente na empreitada delitiva.
    Logo, conforme acima demonstrado, restou devidamente justificada a indispensabilidade da segregação preventiva, e, por consequência, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas, razão pela qual não é o caso de concessão da ordem.
    3. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 15 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente